Tribunal: TJPA
Processo: 0801777-70.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9538 - Liquidação
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801777-70.2018.8.14.0040

APELANTE: PAULO MOTA COELHO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801777-70.2018.8.14.0040

APELANTE: PAULO MOTA COELHO

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEUDO PROBATÓRIO REFERENTE AO DIREITO ALEGADO. INSURGÊNCIA RECURSAL. ART. 348 DO CPC/2015. O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA EXIGE QUE SE POSSIBILITE AO AUTOR DA DEMANDA A POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE CERCEOU A DEFESA DO DEMANDANTE. JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, QUE PODERIA TER SIDO MAIS BEM ELUCIDADO PELO AUTOR, CONFORME POSSIBILITA O ART. 348 DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA.

I – Os efeitos da revelia são relativos, dependendo da verossimilhança das alegações de direito e o conteúdo fático-probatório fornecido aos autos;

II – Todavia, o afastamento dos efeitos da revelia deve observar o previsto no art. 348 do CPC/2015, o qual dispõe que nesse caso deverá o julgador permitir a produção de provas do autor antes de sentenciar o feito;

III – Julgamento em piso que deixou de observar o comando mencionado, julgando pela improcedência da demanda por falta probatória dos fatos constitutivos do direito;

IV – Há cerceamento de defesa quando o julgamento dispõe para a improcedência por ausência de prova e o códice processual prevê medida de produção de prova para o caso;

V – Recurso conhecido e Provido;

VI - Sentença anulada, para retomada do feito em piso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801777-70.2018.8.14.0040

APELANTE: PAULO MOTA COELHO

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PAULO MOTA COELHO
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de Liquidação Individual de Sentença Coletiva
,
movida em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor,
PAULO MOTA COELHO
, teria adquirido três produtos ‘’

AdCentral Family’’ comercializados pela demandada; 2) que nessa transação negocial, teria desembolsado o montante de R$14.250,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta reais); 3) que, por força da sentença na Ação Civil Pública nº no 0800224-44.2013.8.01.0001, teria direito a restituição do valor desembolsado, o qual atualizado importaria R$27.786,38 (vinte e sete mil e setecentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Devidamente citado o polo passivo, não fora apresentada contestação (ID. 2817926).

Assim, fora declarada sua revelia.

Sentença prolatada (ID. 2817927), o magistrado singular julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos em inicial, por considerar que a parte autora não teria comprovado minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID. 2817928), arguindo que a sentença merece reforma, eis que: 1) o juízo de piso não teria observado que em decisão anterior teria invertido o ônus probatório da demanda; 2) os efeitos da revelia não teriam sido aplicados na resolução do caso.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão (ID. 2817937).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801777-70.2018.8.14.0040

APELANTE: PAULO MOTA COELHO

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Desse modo, estendo os efeitos do benefício da justiça gratuita concedida anteriormente.

Em sede recursal, volta-se o apelante contra a sentença julgou improcedentes seus pedidos, vide a não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

A despeito pelo que se encontra nos autos, percebe-se que o apelo merece provimento, tendo em vista a ocorrência de erro de procedimento tomado após o reconhecimento da inaplicabilidade dos efeitos da revelia no caso.

Por um primeiro lado, vislumbrando a peça recursal, nota-se que parte da argumentação recorrente perpassa em afirmar que o magistrado de piso deixou de aplicar a inversão de ônus probatório determinado em decisão anterior, bem como deixou de aplicar os efeitos da revelia. Obstante, analisando os autos, observa-se que em nenhum momento do processo o juízo
A Quo
inverteu o ônus da prova. Por outro lado, sabe-se que os efeitos da revelia não comportam um automático dever do magistrado em julgar a demanda procedente. Deve-se, sobretudo, inclusive sendo esse o posicionamento cediço do Superior Tribunal de Justiça, observar as provas trazidas em inicial que atestem a veracidade dos fatos alegados. Sobre o tema, vejamos um julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação indenizatória, em razão da veiculação de matéria jornalística reputada ofensiva. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5.
Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos
. Precedentes. Ante o entendimento do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.915.565/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021.)

Desse modo, considerando que não há inversão do ônus probatório no caso, sendo tal manutenção da responsabilidade do oferecimento de provas salutar para que a parte autora pelo menos demonstre que adquiriu o produto que busca ser ressarcida, observa-se dos autos que inexiste documento que demonstre que o ora apelante de fato transacionou para adquirir o produto financeiro cerne do litígio. O que há relativo a isso é, tão somente, fotografias incompletas de boletos, onde não é possível saber se esses foram ou não pagos. Por outro lado, a juntada de modelo do contrato que a demandada utilizava não é prova suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes.

Por esse caminho, por mais que seja compreensível a alegação do autor de que exista certa impossibilidade de recuperar o contrato firmado entre as partes por uma indisponibilidade do sistema da requerida, bastava ao interessado juntar documento que comprovasse o pagamento do montante que visa ser ressarcido. Tal prova, certamente, poderia ter sido juntada através de comprovante de transação bancária ou do pagamento do boleto juntado. Entretanto, não há prova nesse sentido nos autos.

Tratava-se, sobretudo, da comprovação do fato constitutivo do direito alegado em inicial. Assim, não restando suficientemente comprovado o alegado, nota-se que o autor deixou de suportar o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/2015.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Todavia, considerando que o juízo não aplicou os efeitos da revelia, conforme permite o art. 345 do CPC/2015, deveria o procedimento adotado ter possibilitado ao autor a produção de provas antes da prolação da sentença, vide exigência do art. 348 do CPC/2015. Entretanto, como tal procedimento não fora tomado, latente a ocorrência de cerceamento de defesa da parte interessada, a qual poderia ter juntado o documento que faltava para o reconhecimento dos seus fatos alegados. Sobre o tema, vejamos os referidos dispositivos normativos:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344,
ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado.

Nesse sentido, nota-se que a sentença guerreada julgou pela improcedência da demanda pela ausência da prova do direito alegado. Contudo, como o art. 348 do CPC/2015 prevê o direito do autor em produzir provas antes do julgamento de uma demanda onde os efeitos da revelia não foram aplicados, deveria ter sido oportunizado a parte manifestação probatória. Desse modo, conforme entendimento em casos análogos, o julgamento antecipado da lide é desarrazoado, vide que enseja a certo cerceamento de defesa. Examinemos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS ACERCA DOS DIREITOS ALEGADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONFIGURADO – SENTENÇA QUE SE TORNA INSUBSISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1-No Direito Processual brasileiro, o juiz deve buscar a verdade real, isto é, procurar conhecer os fatos tão como, efetivamente, ocorreram, a fim de, assim, dizer o direito à questão posta em causa. Visa-se, em verdade, a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, a resposta jurisdicional à demanda de forma efetiva e qualificada, não podendo o juiz ser mero espectador durante o trâmite da ação judicial, podendo-se valer dos poderes instrutórios concedidos pela legislação, de modo que possam ser aclarados os fatos controvertidos e, desse modo, de forma qualificada e equânime, ser dito o Direito. 2- É nula a sentença que não proporciona à parte a promoção de prova ampla em relação aos fatos articulados na inicial, mormente quando o julgamento antecipado tem por fundamento a inexistência de provas que não facultou às partes produzir. 3- Apelo provido para desconstituir a sentença, retornando o feito à origem, a fim de facultar às partes a produção das provas necessárias ao esclarecimento da questão posta em debate.
(TJMS. Apelação Cível n. 0834816-64.2020.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 17/11/2021, p: 19/11/2021)

Portanto, diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de que seja anulada a sentença guerreada e retomado a lide em piso, possibilitando o autor a se manifestar sobre a produção de provas, conforme art. 348 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023